Tribunal: TJMT
Processo: 1069320-37.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069320-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARMEN LEONIR BORGES DO AMARAL - CPF: 551.515.231-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), LUCIA MAFALDA LUZ POMPEU - CPF: 688.786.721-49 (RECORRIDO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios. (Plenário virtual de 02 a 05 de dezembro de 2024) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora, para acolher os embargos de declaração, dar provimento ao agravo interno interposto pela reclamada e negar provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDA A RELATORA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO APÓS CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADOS -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
LUCIA MAFALDA LUZ POMPEU
contra Acordão que
negou provimento ao Agravo interno de id. 232179691.

3. A parte embargante requer a reforma do Acordão para, “ipsis litteris”:

“Ainda de forma sucessiva, mesmo que todos os pontos acima não sejam suficient para concessão do efeito modificativo ao julgado para restaurar a sentença proferi pelo juízo singular, por tratar-se de MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA que pode ser arguida a qualquer tempo, requer seja reconhecido que a tese levantada na decisão monocrática (repetida no acórdão recorrido), acerca da quitação posterior ao ajuizamento, além de contrariar a confissão e as provas documentais, não foi ventila pela parte embargada em seu recurso inominado, configurando decisão-surpresa beneficiando o litigante de má-fé, razão pela qual requer seja declarada nul possibilitando um novo julgamento com análise detida dos fatos e provas e sustentação oral em tribuna, conforme reiteradamente requerido.”

4. A parte contraria não apresentou contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

5.
RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

6. Verifica-se que o Embargo de Declaração foi oposto, sob a justificativa de omissão no Acordão.

7.
Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

8. Analisando o caso em epígrafe,
constata-se que a parte embargante, age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade do Acordão
, não havendo
omissão,
no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

9. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

10. É o entendimento do Colendo Superior de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).”

11. Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foi intentado no prazo legal
e
, no mérito
REJEITO-O mantendo o Acordão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

12. Ainda,

reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos
, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

PROCESSO Nº 1069320-37.2023.8.11.0001

Voto divergente

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA VERIFICADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DA RECLAMADA DE REGULARIZAÇÃO DOS CHEQUES COBRADOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RESSARCIMENTO DO DOBRO COBRADO – CC, ART. 940 – TEMA 622 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA IMPROVIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Trata-se de ação de cobrança de três cheques emitidos pela reclamada/embargante em favor da autora/embargada.

Na contestação a reclamada sustentou que houve a regularização do pagamento dos cheques, que inicialmente foram devolvidos por insuficiência de fundos, com a juntada de extrato bancário para comprovar a regularização e, de conseguinte, o pagamento, ocorrido antes da propositura da ação. Na mesma oportunidade, a reclamada formulou pedido contraposto e pediu a condenação da autora nas penalidades da litigância de má-fé.

Na sequência, a autora, ao invés de impugnar a contestação, requereu a homologação da desistência da ação.

O Juízo de origem, reconhecendo a litigância de má-fé, por cobrança de dívida já quitada anteriormente à propositura da ação, afastou a pretensão à homologação da desistência, condenou a autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais, e honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - (id 212220640), bem como, por força do art. 940 do CC, condenou-a ao pagamento de R$ 17.490,08 (dezessete mil, quatrocentos e noventa reais e oito centavos) – id 212222950.

A autora interpôs recurso inominado que, em decisão monocrática, foi provido para reformar a sentença, afastar as condenações impostas e homologando o pedido de desistência, julgar extinto o processo (id 217648153), decisão essa mantida pela colegialidade no julgamento do agravo interno interposto pela reclamada.

Os embargos de declaração ora em julgamento se fundam em alegação de julgamento consubstanciado em premissa fática equivocada consistente na data de regularização dos cheques.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos.

No caso em julgamento, verifico que, de fato, o acórdão (id 250501654) se fundou em premissa fática equivocada, ao considerar como data de regularização dos cheques cobrados, a data de emissão do documento bancário juntado pela reclamada para comprovar a quitação.

Conforme se extrai da inicial, os cheques foram emitidos no ano de 2019:

O documento anexado pela reclamada,
emitido em

30.11.2023
, demonstra a regularização dos cheques:

De tal documento se extrai a data de devolução das cártulas, o motivo da devolução, e indicam que à época da emissão do referido extrato, os cheques já constavam como excluídos do CCF.

Conquanto de tal documento não conste a informação de quando houve a regularização dos cheques, na contestação a reclamada requereu a expedição de ofício ao Banco Itaú para a confirmação e fornecimento de informações detalhadas sobre a regularização dos cheques, diligência não adotada em razão do resultado do julgamento.

No entanto, a reclamada, a reforçar o pagamento das cártulas antes da propositura da ação, anexou outro extrato (id 218091684), esse do processo de exclusão dos cheques do CCF, cuja data do processo consta 28.04.2021. Portanto, muito anterior à propositura da ação.

Assim, restou demonstrado que, à época da propositura da ação, já havia a reclamada regularizado os cheques cobrados.

Conforme informação constante do site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/exclusao-do-cliente-do-cadastro-de-emitentes-de-cheques-sem-fundos-ccf), as hipóteses de exclusão do CCF são:

Os dados de clientes serão excluídos do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF):

automaticamente, após decorridos 5 anos da inclusão do cheque sem fundos;

caso a inclusão tenha ocorrido por erro comprovado, hipótese em que a instituição, tão logo tenha conhecimento do fato, deve realizar a exclusão, sem ônus para o cliente;

a qualquer tempo, a pedido do estabelecimento sacado, desde que o cliente comprove o pagamento que deu origem à ocorrência; ou

por determinação do Banco Central (BC).

Nessa esteira, a exclusão do cheque do CCF somente é possível, nas hipóteses acima descritas.

Não havendo alegação de ocorrência das situações enumeradas nos itens 1, 2 e 4, tem-se que a exclusão foi resultante do pagamento da obrigação que deu origem à ocorrência.

Sendo comprovada que exclusão anterior à propositura da ação, não há outro caminho a não ser reconhecer a litigância de má-fé da parte autora fundando a presente ação, com cópia das cártulas já excluídas do CCF, para cobrar da reclamada aquilo que já lhe foi pago.

Por essas razões, entendo que deve ser reconhecida a ocorrência de julgamento consubstanciado em premissa fática equivocada que levou em consideração a data de emissão do extrato como sendo a data de exclusão dos cheques do CCF, o que pelo acima exposto, restou evidenciado ser anterior à propositura da ação.

Sendo assim, devida a condenação da autora nas penalidades da litigância de má-fé, afastando a possibilidade de homologação da desistência da ação, nos termos impostos pelo juízo de origem, que encontra respaldo no Enunciado 90 do FONAJE: “
A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento
”.

De igual modo, a condenação ao pagamento em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil, pleito formulado no pedido contraposto, que está em consonância com a Tese Firmada pelo STJ no julgamento do Tema 622: “
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
”

Por essas razões, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, e, no mérito, os
acolho,
para, em razão da verificação de premissa fática equivocada,
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela reclamada e, de conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

De conseguinte, sendo negado provimento ao recurso inominado, deve ser a recorrente/autora condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025